Tribunal: TJMT
Processo: 1045024-14.2024.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1045024-14.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), KLEYTON GOMES SANTIAGO - CPF: 706.936.091-68 (RECORRIDO), FERNANDA AUGUSTA WARMLING - CPF: 062.367.959-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE VERBA DE CARGO EM COMISSÃO. SERVIDOR PÚBLICO COM DIREITO À INTEGRALIDADE E PARIDADE. NATUREZA TRANSITÓRIA DA PARCELA. ILEGALIDADE DA INCIDÊNCIA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por autarquia previdenciária estadual contra sentença que reconheceu a ilegalidade da incidência de contribuição previdenciária sobre valores pagos a título de cargo em comissão (DGA) entre junho de 2019 e dezembro de 2022 a servidor admitido antes da EC nº 41/2003, condenando à restituição dos valores com os consectários legais. A controvérsia recursal limitou-se à fixação do termo inicial dos juros de mora e ao índice de correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) saber se é válida a incidência de contribuição previdenciária sobre parcela relativa a cargo em comissão percebida por servidor com direito à integralidade e paridade;

(
ii
) saber se o caráter transitório da verba descaracteriza sua repercussão nos proventos de aposentadoria e afasta o dever contributivo;

(
iii
) saber
qual
o termo inicial dos juros e o índice de correção monetária a ser aplicado à repetição de indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contribuição previdenciária exige vínculo lógico entre a base contributiva e os benefícios futuros. Para servidores com direito à integralidade, verbas transitórias não incorporáveis aos proventos não justificam a incidência.

A remuneração do cargo em comissão não se projeta sobre os proventos de aposentadoria dos servidores com direito à paridade e integralidade, por força das regras de transição da EC nº 41/2003.

A restituição deve observar a aplicação da SELIC a partir de 12.2021, conforme EC nº 113/2021, com juros de mora a partir da citação, por se tratar de relação jurídico-administrativa. Inaplicável a Súmula 188 do STJ, restrita a indébitos tributários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. É indevida a incidência de contribuição previdenciária sobre verbas de natureza transitória, como cargos em comissão e funções de confiança, para servidores públicos que possuem direito à integralidade e paridade nos termos das regras de transição constitucionais. 2. Os valores descontados indevidamente devem ser restituídos com a incidência de juros de mora a partir da citação e correção monetária desde o desembolso, observando-se a aplicação exclusiva da taxa SELIC a partir da vigência da Emenda Constitucional nº 113 de
2021.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Kleyton
Gomes Santiago, devidamente qualificado nos autos, ajuizou ação de cobrança para restituição de contribuição previdenciária em face do Mato Grosso Previdência (MTPREV), conforme petição inicial identificada sob o ID 336899385. Narra o autor ser servidor público concursado do Estado de Mato Grosso há vinte e dois anos, tendo ingressado originalmente na Polícia Militar em 05/04/2002 e, posteriormente, em 04/08/2010, assumido o cargo de Agente de Tributos Estaduais junto à Secretaria de Estado de Fazenda (SEFAZ/MT), sem solução de continuidade no vínculo estatutário,
conforme comprovam os documentos de ID 336899390 e ID 336899860. Sustenta que, no exercício de cargo em comissão (DGA), sofreu descontos previdenciários incidentes sobre o subsídio da função de confiança, os quais entende indevidos por não serem tais parcelas incorporáveis aos proventos de aposentadoria, dado o seu direito adquirido à integralidade e paridade por ter ingressado no serviço público antes da Emenda Constitucional número 41 de 2003. Pleiteou a restituição dos valores descontados no período de junho de 2019 a dezembro de 2022, totalizando o montante histórico de R$ 22.522,17 (vinte e dois mil, quinhentos e vinte e dois reais e dezessete centavos).

A autarquia previdenciária apresentou contestação no ID 336899853, arguindo preliminares de impugnação à justiça gratuita e delimitação de responsabilidade. No mérito, defendeu a legalidade da exação com fundamento na Lei Complementar Estadual número 04 de 1990 e na Lei Complementar número 202 de 2004, argumentando que o sistema previdenciário mato-grossense adota o conceito de remuneração total e que haveria
retributividade
, uma vez que tais verbas influenciariam o cálculo de benefícios como a licença para tratamento de saúde e a própria média aritmética de aposentadoria para aqueles que não possuem direito à integralidade. O autor impugnou a contestação no ID 336899854, ratificando seu ingresso anterior à reforma de 2003 e a pacificação do tema quanto à não incidência sobre verbas transitórias.

Após a conversão do julgamento em diligência para comprovação do tempo de serviço (ID 336899855), sobreveio a sentença de ID 336899864, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. O juízo de primeiro grau reconheceu que, por ter o autor ingressado no serviço público em 05/04/2002, goza do direito à integralidade e paridade, o que veda a incidência previdenciária sobre verbas transitórias que não comporão a base de cálculo de sua futura inatividade. Condenou o MTPREV à restituição, fixando correção pelo IPCA-E e juros pela caderneta de poupança até dezembro de 2021, e, após, a aplicação exclusiva da taxa SELIC. O Estado e o MTPREV opuseram embargos de declaração (ID 336899867), alegando omissão quanto ao termo inicial dos juros, pretendendo a aplicação do trânsito em julgado. Os
aclaratórios
foram rejeitados no ID 336899870.

Inconformada, a autarquia previdenciária interpôs o recurso inominado constante do ID 336899872. Em suas razões, foca a insurgência na questão dos consectários legais, sustentando que, em se tratando de repetição de indébito tributário, os juros de mora devem incidir apenas a partir do trânsito em julgado, nos termos do artigo 167, parágrafo único, do Código Tributário Nacional e da Súmula 188 do Superior Tribunal de Justiça. Pugna pela reforma da decisão para que o IPCA-E seja aplicado apenas até o trânsito e, a partir deste marco, incida a taxa SELIC de forma isolada. O recorrido apresentou contrarrazões no ID 336899875, defendendo a manutenção da sentença e destacando que a natureza da relação é administrativa-remuneratória, o que justifica juros a partir da citação, além de reafirmar a ilegalidade da cobrança sobre verbas transitórias para quem detém direito à integralidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, sendo, portanto, conhecido. No mérito,
não merece provimento
.

Da delimitação fática e do direito adquirido à integralidade

O cerne da controvérsia reside na análise da natureza jurídica da contribuição previdenciária incidente sobre parcelas remuneratórias de caráter precário e transitório, especificamente o cargo em comissão DGA, percebido pelo servidor recorrido entre os anos de 2019 e 2022. É fato incontroverso nos autos, corroborado pela certidão de tempo de serviço de ID 336899860, que o recorrido ingressou nos quadros da Administração Pública Estadual em 05/04/2002, inicialmente perante a Polícia Militar, migrando para o cargo de Agente de Tributos Estaduais em 2010, sem que houvesse rompimento do vínculo jurídico-estatutário com o Estado de Mato Grosso.

Essa premissa fática é de importância transcendental para o deslinde da causa. Ao ingressar no serviço público em data anterior à promulgação da Emenda Constitucional
número 41 de 19 de dezembro de 2003, o servidor passou a ser detentor de uma expectativa de direito, consolidada pelas regras de transição das reformas subsequentes (notadamente as Emendas Constitucionais números 47 de 2005 e 103 de 2019), que lhe garantem o direito à integralidade e à paridade remuneratória no momento da jubilação. Em outros termos, seus proventos de aposentadoria não serão calculados com base na média aritmética das maiores contribuições vertidas ao sistema, mas sim com esteio na remuneração do cargo efetivo em que se der a vacância por inatividade.

A distinção entre o regime da "média" e o regime da "integralidade" é o vetor axiológico que define a legalidade ou ilegalidade da exação ora questionada. No regime da média, instituído para os servidores que ingressaram após a reforma de 2003, a contribuição sobre parcelas transitórias encontra certa justificativa na
retributividade
, porquanto tais valores elevam o montante final da média aritmética, gerando um benefício pecuniário efetivo na aposentadoria. Contudo, para o servidor que se aposenta com o valor integral do cargo efetivo, qualquer contribuição sobre cargo em comissão ou função de confiança revela-se como um pagamento sem contrapartida, um verdadeiro confisco travestido de tributo, uma vez que a parcela transitória jamais será incorporada aos seus proventos.

Da natureza contributiva e
retributiva
do sistema previdenciário

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 40, caput, estabelece que o regime de previdência social dos servidores públicos possui caráter contributivo e solidário. Entretanto, a solidariedade não pode ser interpretada como um cheque em branco para que o Estado institua exações sobre bases econômicas que não geram qualquer reflexo
prestacional
ao segurado. O princípio da
retributividade
, embora mitigado pela solidariedade, exige que haja uma correlação mínima entre o sacrifício financeiro imposto ao servidor e a proteção social que lhe é outorgada.

Eu compreendo que, ao se permitir a incidência de contribuição previdenciária sobre verbas que, por imperativo legal e constitucional, não podem compor a remuneração do servidor na inatividade, viola-se o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração Pública. Se o recorrido, no futuro, receberá seus proventos com base estrita
no subsídio do cargo de Agente de Tributos, a cobrança sobre o cargo em comissão percebido transitoriamente carece de objeto e de fundamento jurídico-social.

É imperativo observar que a própria Administração Pública Estadual, em reconhecimento tácito da ilegalidade aqui debatida, cessou tais descontos a partir do ano de 2023, o que reforça a natureza indevida das retenções efetuadas no período pretérito compreendido entre junho de 2019 e dezembro de 2022. A manutenção da exação para o passado, sob o argumento de uma suposta
retributividade
reflexa em licenças-saúde, não resiste ao crivo da proporcionalidade, visto que a finalidade principal do regime próprio é a garantia da inatividade, sendo
esta
a base de cálculo primordial que deve orientar a contribuição.

Dos consectários legais e da inaplicabilidade da súmula 188 do STJ

Superada a questão do mérito quanto ao indébito, passo a analisar a insurgência recursal do MTPREV no que tange aos consectários legais. A autarquia recorrente sustenta que, em se tratando de matéria tributária, os juros de mora deveriam incidir apenas a partir do trânsito em julgado, evocando a aplicação do artigo 167 do Código Tributário Nacional e da Súmula 188 do Superior Tribunal de Justiça.

Com a devida vênia aos argumentos expostos pelo digno Procurador do Estado, entendo que tal pretensão não viceja. Embora a contribuição previdenciária possua natureza tributária, a jurisprudência desta Turma Recursal e dos Tribunais de Superposição tem distinguido a repetição de indébito tributário "clássico" (como ICMS ou IPTU) das demandas que envolvem descontos indevidos em folha de pagamento de servidores públicos. Nestes casos, a relação jurídica é de natureza administrativa-remuneratória, o que atrai a incidência dos juros de mora a partir da citação, momento em que o ente público é constituído em mora quanto à obrigação de restituir valores que nunca deveriam ter saído da esfera patrimonial do servidor.

A r. sentença agiu com acerto ao fixar os juros de mora a partir da citação e a correção monetária a partir de cada desconto indevido. No que tange aos índices, a decisão recorrida observou rigorosamente o Tema 810 do Supremo Tribunal Federal e o Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça, ao estabelecer o IPCA-E como índice de correção.
Outrossim, a aplicação da taxa SELIC a partir de dezembro de 2021, de forma isolada e unificada (abrangendo juros e correção), em estrita observância ao artigo terceiro da Emenda Constitucional número 113 de 2021, é medida que se impõe e que foi devidamente determinada pelo juízo a quo.

Não há omissão ou equívoco na r. sentença ao fixar a SELIC apenas para o período posterior à referida Emenda Constitucional. O argumento recursal de que a SELIC deveria incidir apenas após o trânsito em julgado confunde institutos. A taxa SELIC, nas condenações contra a Fazenda Pública, passou a ser o índice constitucional de atualização e compensação da mora, devendo ser aplicada a partir da vigência da norma para todos os encargos incidentes após esse marco.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por
conhecer
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso inominado
,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026